Tribunal: TJSP
Processo: 0003310-93.2016.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
ção de Aposentadoria – Banespa - Assegurado o direito à diferença de complementação de aposentadoria aos servidores admitidos até 22/05/1975, caso do autor desta ação, proporcional ao tempo de serviço prestado por ele junto ao Banespa, bem como computado pelo INSS para sua inativação, com parcelas vincendas e vencidas, a partir da inatividade, respeitada a prescrição quinquenal - Embargos acolhidos, para esclarecimentos.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 0003310-93.2016.8.26.0053; Relator (a): Marrey Uint; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 10a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 20/12/2024; Data de Registro: 20/12/2024)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Marrey Uint

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

20/12/2024

Data de publicação:

20/12/2024

Outros números:

3310932016826005350001

Ementa:
Embargos de declaração – Complementação de Aposentadoria – Banespa - Assegurado o direito à diferença de complementação de aposentadoria aos servidores admitidos até 22/05/1975, caso do autor desta ação, proporcional ao tempo de serviço prestado por ele junto ao Banespa, bem como computado pelo INSS para sua inativação, com parcelas vincendas e vencidas, a partir da inatividade, respeitada a

Ementa:
Embargos de declaração – Complementação de Aposentadoria – Banespa - Assegurado o direito à diferença de complementação de aposentadoria aos servidores admitidos até 22/05/1975, caso do autor desta ação, proporcional ao tempo de serviço prestado por ele junto ao Banespa, bem como computado pelo INSS para sua inativação, com parcelas vincendas e vencidas, a partir da inatividade, respeitada a prescrição quinquenal - Embargos acolhidos, para esclarecimentos.